Tribunal: TJDFT
Processo: 0747858-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747858-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOAO QUINTINO SALVADOR CORREIA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703249-74.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que busca a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios no valor de R$ 1.509,79, sendo que já foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, Renajud e INFOJUD, sem sucesso. Aduz que a última pesquisa realizada foi parcialmente frutífera, tendo bloqueado o valor de R$ 111,43, o que demonstra a possibilidade de êxito em nova tentativa de penhora. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a efetividade da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio por até 30 dias, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. Defende que a negativa da medida compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo, previstos no artigo 6o do CPC e no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, com o deferimento imediato da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a fim de evitar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a adoção das medidas requeridas nos autos, especialmente a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo regular (ID: Num. 77944516). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do deste agravo. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador